Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-80.2023.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-80.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONILDA ANDERLI GRUTKA - CPF: 019.797.201-26 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000445-80.2023.8.11.0044

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO
.
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais na qual a autora alega que a ré realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição simples dos valores descontados, mas não acolheu o pedido de indenização por danos morais. A autora recorre pleiteando a reforma da sentença para que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, configuram dano moral; e (ii) a restituição dos valores descontados deve ser em dobro.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (
in re ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1.
Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 20, III; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJMT, AC 0000341-52.2015.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2021; STJ - AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7, j. 24.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1055004-35.2019.8.11.0041

APELAÇÃO Nº 1000445-80.2023.8.11.0044

APELANTE
: LEONILDA ANDERLI GRUTKA

APELADO
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação de
LEONILDA ANDERLI GRUTKA.

Ação
: declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do vínculo associativo entre as partes, bem como condenou o apelado a restituir, de forma simples, a parcela descontada no benefício da autora.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 203632705): A parte autora alega que a requerida violou seus direitos de personalidade ao realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, porquanto causou-lhe angústia, sofrimento e transtornos.

Sustenta que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e que a apelada deve ser responsabilizada por sua conduta ilícita.

Aduz que os honorários advocatícios fixados em primeira instância foram irrisórios e que devem ser adequados ao valor atualizado da causa.

Argumenta que a fixação dos honorários deve levar em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado na fase recursal.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem Contrarrazões
(Id. 255752667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000445-80.2023.8.11.0044

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONILDA ANDERLI GRUTKA em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora, de forma simples, sob o fundamento de que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica estabelecida com a autora, bem como a legalidade dos descontos.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sob o argumento de que a apelada agiu com má-fé ao realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, lhe causou angústia, sofrimento e transtornos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de forma dobrada.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A requerida, durante a instrução, não defendeu a regularidade dos descontos e não apresentou nenhum documento que representasse a relação jurídica firmada, assim, o juízo de origem, como consequência, reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados e determinou a restituição dos valores na forma simples.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do histórico de crédito, que comprovam o desconto realizados pelo apelado, (Id. 255752186). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu, já que nenhuma justificativa e nenhum documento sobre a contratação foi apresentado.

Constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Com relação aos danos morais, referida sentença merece reforma, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

ASSOCIAÇÃO DEAPOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS... DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE... realizados em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais sofridos pelos descontos indevidos. STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por fim, no que toca ao pedido da apelante de devolução em dobro, têm-se que determinação tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a associação requerida agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso, dá-se
parcial provimento ao recurso
apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025